Tribunal: TJMT
Processo: 1024599-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024599-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TAMIRIS CRISTINA MENDES FERREIRA - CPF: 361.624.618-07 (APELADO), ALEXANDRE SOUSA DIAS - CPF: 568.841.331-04 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA MENDES FERREIRA - CPF: 006.679.732-22 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE DIPLOMA. DEMORA INJUSTIFICADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição de ensino superior contra sentença que, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva, julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de demora injustificada na entrega do diploma de curso superior à autora, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recorrente integra a cadeia de fornecimento educacional, a justificar sua legitimidade passiva; e (ii) saber se o atraso de quase cinco anos na entrega do diploma constitui falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a vinculação da recorrente ao grupo educacional responsável pela formação acadêmica da autora, justificando sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda à luz do art. 25, § 1o, do CDC.

4. A jurisprudência é firme no sentido de que a demora injustificada na entrega de diploma acadêmico configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, considerado “in re ipsa”.

5. A indenização de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter punitivo e a capacidade econômica da ré.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Integra a cadeia de fornecimento educacional, nos termos do CDC, a instituição que participa da formação acadêmica do aluno, ainda que não seja a emissora direta do diploma. 2. O atraso injustificado na entrega do diploma de curso superior configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, independentemente de comprovação específica do prejuízo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, p.u., e 25, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1722693/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 11.05.2021; TJMT, Apelação Cível no 1001832-06.2016.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. no 1024599-74.2023.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por TAMIRIS CRISTINA MENDES FERREIRA, rejeitou a arguição preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela apelante, por entender que a requerida participou da relação contratual que culminou na formação acadêmica da autora, haja vista que integra o grupo educacional ao qual pertence o curso de Engenharia Civil concluído pela autora, e, no mérito, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5 mil a título de indenização por danos morais decorrentes da excessiva demora na entrega do diploma de conclusão de curso superior a autora, além de condenar a parte ré/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (Cf. Id. no 270448966).

A apelante alega, em preliminar, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que não foi a instituição na qual a apelada concluiu seu curso de graduação, sendo esta a Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda., a qual teria sido responsável pela emissão do diploma.

Defende que não há qualquer relação jurídica entre a apelante e a autora, tampouco vínculo educacional, e que as instituições sequer pertencem ao mesmo grupo econômico, sendo, portanto, inadmissível a imposição de responsabilidade à apelante pelos atos de terceiro.

Assevera que não houve qualquer ato ilícito praticado pela instituição, sendo inviável o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, pois a apelada não cursou ou concluiu sua graduação na instituição ora recorrente, e o diploma já teria sido emitido por sua legítima mantenedora.

Aduz ainda que não restaram comprovados os elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo causal, conforme artigo 186 do Código Civil, e que a autora não demonstrou sequer minimamente os prejuízos alegados, tratando-se de mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação por dano moral.

Enfatiza que, ainda que se admitisse a existência de responsabilidade, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se exorbitante e desproporcional, requerendo, subsidiariamente, a redução do montante fixado.

Pede, então, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja reconhecida a ilegitimidade passiva da apelante, ou, subsidiariamente, que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais (Cf. Id. no 270448968).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pela manutenção da sentença (cf. Id. no 270448973).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - Da Ilegitimidade Passiva da Anhanguera Educacional LTDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante alega ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que a autora concluiu o curso de Engenharia Civil junto à Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda., a qual teria sido responsável pela emissão do diploma. Sustenta, ainda, que não integra o mesmo grupo econômico da mencionada instituição e que não manteve qualquer relação jurídica com a autora.

Todavia, não lhe assiste razão.

A r. sentença examinou com precisão a controvérsia, destacando que a Anhanguera Educacional Ltda. integrou o grupo educacional responsável pela formação acadêmica da autora, o que configura vínculo contratual apto a legitimar sua inclusão no polo passivo da presente demanda. Ressalte-se que, em ações de natureza consumerista, aplica-se o princípio da solidariedade entre os fornecedores (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor), sendo irrelevante eventual ausência de vínculo direto com a entrega do diploma, desde que a empresa tenha integrado a cadeia de fornecimento educacional.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CADEIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA DE FATO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. SÚMULAS No 5 E 7/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, a reforma da conclusão do tribunal local, de que a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo e tem o dever solidário de indenizar, esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
4. No caso concreto, rever a conclusão do tribunal de origem - para afastar a ocorrência dos danos morais a partir da tese de que teria havido mero inadimplemento contratual - demandaria o reexame de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial. Aplicação da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1722693/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 24/05/2021) Grifos acrescidos.

A propósito este é o escólio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim leciona:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIDA PELA EDUCON - REJEITADA – CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO - UNIVERSIDADE ESTADUAL UNITINS – PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – EXCLUSÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ASTREINTES – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANTIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando a parte integra a cadeia de fornecedores no contexto da relação de consumo, responde solidariamente por vícios na prestação dos serviços. Assim, se as empresas se vinculam para a prestação de serviços, automaticamente, asseguram, solidariamente, a lisura e a qualidade destes. Dessa forma, o consumidor pode, inclusive, à sua escolha, exercitar a pretensão apenas contra um ou contra todos os fornecedores.
(...)”. (N.U 0002445-39.2010.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018) Grifos acrescidos.

Deste modo, não há que se afastar a responsabilidade da Anhanguera, considerando que a tanto ela quanto a Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S LTDA se comprometeram a prestar serviços educacionais a acadêmica, e se houve descumprimento da obrigação, é solidariamente responsável a reparar a situação.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O (Mérito)

Consta nos autos que Tamiris Cristina Mendes Ferreira ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face da instituição ré/apelada, Anhanguera Educacional Ltda., alegando que concluiu o curso de Engenharia Civil na Sociedade Educacional Leonardo da Vinci – UNIASSELVI, no ano de 2018, mas que, até o momento, não recebeu o diploma de conclusão, o que a impede de obter o registro profissional junto ao CREA/MT e, por consequência, exercer a profissão.

Sustenta que a retenção do diploma é abusiva e ilegal, ainda que exista inadimplemento, conforme dispõe a Lei no 9.870/99.

Diante dos fatos narrados, sentindo-se lesada, a autora ingressou com a presente demanda.

Ao contestar os fatos alegados pela parte autora, a instituição de ensino superior sustentou inexistência de qualquer ato ilícito praticado, afirmando ser inviável o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, porquanto a autora não teria cursado ou concluído sua graduação na instituição ora apelada, e que o diploma já teria sido emitido por sua legítima mantenedora.

O entendimento jurisprudencial pacífico é no sentido de que a instituição de ensino superior, ao oferecer cursos acadêmicos, atrai para si a responsabilidade de emitir diploma válido aos concluintes em prazo razoável, a fim de que possam exercer regularmente a profissão para a qual se habilitaram.

O serviço prestado pela instituição apelada submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, visto que se enquadra no conceito legal de fornecedor, enquanto a autora/apelante se enquadra como consumidora, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma legal.

Quanto ao mérito recursal, cabe apenas relembrar que, consoante pacífica jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, o atraso considerável e injustificado na entrega do diploma de conclusão de curso superior gera dano moral “
in re ipsa
”.

A propósito, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado deste Sodalício:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2- O atraso injustificado, por quase três anos, no cumprimento de obrigação de emitir diploma de conclusão ao final do curso configura ato lesivo à integridade moral do consumidor, que enseja o dever de reparação moral” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 1001832-06.2016.8.11.0003 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO - DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO- DANOS MORAIS DEVIDOS – (...) 1- Hipótese de atraso injustificável da instituição de ensino ré quanto à entrega do diploma de Pós Graduação, pois, entre a data do termino e a efetiva entrega (durante o trâmite processual), decorreu prazo superior a 1 (um) ano. 2- Caraterizado o dano moral in re ipsa, em razão da demora significativa do diploma de conclusão do curso. Cabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais” (TJMT – 2
a Câmara de Direito Privado
– RAC 1004914-11.2017.8.11.0003 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – (...) A demora excessiva e injustificada na entrega do diploma de graduação para o autor dar continuidade no curso de Pós-Graduação, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, notadamente porque, a falta do documento impede a qualificação profissional almejada” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 0020690-85.2016.8.11.0041 – Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE ALEGOU A CULPA – PROVA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), o atraso injustificado na expedição de diploma de curso de pós-graduação, principalmente se impede a nomeação da autora em cargos para os quais seria elegível caso apresentasse o documento” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 1004470-70.2017.8.11.0037 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 22/07/2020, Publicado no DJE 08/09/2020).

No tocante ao valor indenizatório, anoto
que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Para além da notória capacidade financeira da parte ré, trata-se de conduta lesiva revestida de considerável reprovabilidade, notadamente por inviabilizar a progressão profissional e a continuidade da vida acadêmica da recém-formada.

No caso em apreço, a autora colou grau em 27/07/2018, tendo recebido seu diploma apenas em abril de 2023, e somente após o deferimento do pedido de antecipação de tutela que obrigou a ré a proceder à entrega. Assim, a situação danosa perdurou por quase cinco anos.

É evidente, portanto, o dever de indenizar, uma vez que, ao concluir o curso, o discente legítima e razoavelmente espera obter o diploma em prazo hábil, a fim de se inserir no mercado de trabalho e exercer a atividade para a qual se qualificou. Tal expectativa não pode ser reduzida a mero aborrecimento cotidiano, mas deve ser compreendida como legítima pretensão frustrada, cujo descumprimento configura logro, desprezo e humilhação, implicando inequívoca afronta à dignidade da pessoa humana da aluna.

O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória; embora seja inquestionavelmente elevada a dignidade da apelante, e mesmo diante da natureza desrespeitosa e inescusável da ação praticada pela apelada, que por isso mesmo deve sofrer condenação inclusive de caráter efetivamente pedagógico, afirmo, não obstante, que o valor indenizatório não pode exceder o “
quantum
” justo e razoável que tem cabimento em tais situações, devendo o arbitramento observar, o balizamento ditado pelo critério da razoabilidade já consagrado pela jurisprudência dos tribunais brasileiros.

Assim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra justo, moderado e razoavelmente dotado de eficácia pedagógica, quer dizer, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento indevido.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025